Tribunal: STF
Processo: RE 1354417
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade de extensão da gratificação de desempenho na pontuação máxima prevista na Lei 13.324/2016 aos servidores inativos. 



    A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não houve manifestação, na decisão monocrática sobre o objeto da lide, qual seja, os artigos 87 e seguintes da Lei 13.324/2016 (pág. 2 do documento eletrônico 156). 



    Por fim, aduz que



    “[...] a lei 13.324/2016 confere a todos os servidores, sem avaliação, a percepção de 70 pontos. Enquanto o artigo 16 da Lei nº 10.855/2004, é que determina o pagamento dos 50 (cinquenta) pontos. 



    Portanto, o artigo 38 da Lei nº 13.324/2016 conferiu caráter genérico a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, posto que, consoante explanado, sua percepção independe de avaliações” (pág. 8 do documento eletrônico 156).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada foi assim fundamentada: 



    “Inicialmente, ressalto que, o julgamento do ARE 1.052.570 RG/PR (Tema 983 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, além de fixar o termo inicial de pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos, também concluiu que não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a diminuição, após a homologação do resultado das avaliações, do valor das mencionadas gratificações pagas aos inativos e pensionistas. Abaixo, transcrevo a ementa e as teses fixadas no julgado: 



    [...]



    Destaco, ainda, que esta Suprema Corte igualmente reconheceu a impossibilidade de estender a gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo, na pontuação máxima devida aos servidores públicos em atividade, aos aposentados e pensionistas. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 1.225.330 RG/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.082 da Sistemática de Repercussão Geral): 



    ´Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema´. 



    No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido afirma, às fls. 5 do documento eletrônico 42, que ´os critérios de avaliação já foram regulamentados, bem como a sua implementação já ocorreu´, portanto, de afastar-se a paridade entre os servidores públicos ativos e inativos para extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    ´AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo. 



    2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983) 



    3. Agravo interno a que se nega provimento´ (ARE 962.134 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    ´DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E LV, E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido´. (ARE 1.100.677/SC, Rel. Min. Rosa Weber). 



    ´EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.8.2017. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. INTEGRALIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 662.406-RG (tema 664), o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação dos resultados das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC´. (ARE 950.115/RS, Rel. Min. Edson Fachin)



    Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21 do RISTF, e reconheço a impossibilidade de extensão da gratificação de desempenho na pontuação máxima prevista na Lei 13.324/2016 aos servidores inativos”. (págs. 3 a 7 do documento eletrônico 154, grifei).



    A embargante, todavia, sequer tratou da decisão embargada, cingindo-se a reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator